Tribunal: TJDFT
Processo: 0711742-28.2018.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
Órgão : 3a Turma Cível Classe : AP – Apelação Cível No. Processo : 0711742-28.2018.8.07.0018 AP Apelante : SINDICATO DOS TRABALHADORES FEDERAIS EM SAÚDE, TRABALHO, PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL – SINDPREV Apelado : DISTRITO FEDERAL Relatora Des. : Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DESPACHO Não há o que prover acerca do alegado na petição Id. 14799905. Aguarde-se o julgamento designado para a Sessão ordinária do dia 18.3.2020. Brasília, 12 de março de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora